Tribunal: STF
Processo: HC 250473
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Supressão de instância. Impossibilidade de atuação per saltum. Busca e apreensão. Fundamentação idônea. Inexistência de ilegalidade flagrante.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não se conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, diante da ausência de exame das questões suscitadas pelas instâncias antecedentes. 



    2. O impetrante questiona a legalidade da medida de busca e apreensão determinada pelo Juízo de primeiro grau no âmbito de investigação sobre suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes licitatórias.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus poderia ser conhecido, apesar da ausência de exame das questões suscitadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configurar supressão de instância; (ii) estabelecer se a medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Juízo de primeiro grau carecia de fundamentação idônea e configurava flagrante ilegalidade passível de correção de ofício.



    III. Razões de decidir



    4. O conhecimento do habeas corpus diretamente pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria supressão de instância, pois as questões suscitadas não foram previamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando a atuação per saltum da Corte.



    5. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus é medida excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    6. A medida de busca e apreensão foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, que destacou a existência de fatos ilícitos, a imprescindibilidade da medida para a apuração dos crimes investigados e a necessidade de obtenção de documentos e objetos utilizados na prática delitiva.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade de medidas cautelares de busca e apreensão desde que imprescindíveis às investigações, amparadas por autorização judicial fundamentada e elementos concretos que justifiquem sua necessidade, o que se verifica no caso em exame.



    8. Esta Suprema Corte entende que a alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



_________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 240.



  Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.